Tribunal: TJPA
Processo: 0813957-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813957-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813957-39.2021.8.14.0000.

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: SANTARÉM -
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

INTERESSADO:
WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO
.

ADVOGADO:
CLAUDIO ARAUJO FURTADO, OAB-PA Nº 2.658.

Autos em referência: 0001594-65.2019.8.14.0051.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
EFICÁCIA
INTER PARTES
RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1. A condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos, é de conhecimento público. entretanto, em face desse cenário, o julgador deve seguir às normas internas do ordenamento jurídico nacional, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor.

2. A Resolução em análise da CIDH, foi utilizada de forma específica para os reeducando do Instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Destaca-se que o efeito vinculante da norma internacional aplicada, no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de Resolução, editada apenas com efeito
inter partes
, sendo flagrante a ausência de similitude da decisão analisada com o caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

32ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813957-39.2021.8.14.0000.

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: SANTARÉM -
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

INTERESSADO:
WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO
.

ADVOGADO:
CLAUDIO ARAUJO FURTADO, OAB-PA Nº 2.658.

Autos em referência: 0001594-65.2019.8.14.0051.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto pela representante do
Ministério Público Estadual, a Exma. Sra. Promotora de Justiça
Dully Sanae Araújo Otakara
,
contra a decisão do
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da comarca de Santarém-PA
,
que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida, processo
0001594-65.2019.8.14.0051
, em favor do interessado
Weslen Charle Silva do Carmo, pelo fato deste estar cumprindo pena em situação degradante
.

Em suas razões recursais, a Promotora de Justiça requereu a reforma da decisão ora combatida, a fim de que não seja computada a pena privativa de liberdade em dobro do apenado, ora interessado.

Em contrarrazões, a defesa do apenado pugnou pelo não provimento ao recurso interposto.
O juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça, na condição de
custos legis,
manifesta-se (ID nº 7899106) pelo
conhecimento
do agravo em execução penal e, no mérito, pugna pelo seu
provimento
, de forma a afastar a contagem em dobro da pena, já que a situação do apenado não se enquadra no que foi decidido no RHC 136.961 do STJ e Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018, por ausência de perícia criminológica.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
Peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço o Agravo em Execução Penal.

Busca-se neste recurso, em sucinto, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA, que concedeu ao interessado
Weslen Charle Silva do Carmo
,
o benefício do cômputo em dobro do tempo da pena cumprida, nos autos do Processo nº
0001594-65.2019.8.14.0051
.

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o
decisum
atacado, ao computar como remição duplicada o período de pena cumprida, sob a alegação de que o interessado estaria cumprindo a pena em situação desumana e degradante, tomando como base a decisão do STF na ADPF 347, para aplicar solução semelhante ao decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136961.

Asseverou a representante do Ministério Público que a decisão não comporta solução
erga omnes
, uma vez que se baseou no princípio da fraternidade de uma decisão da CIDH de 22/11/2018, a qual possui vários vícios, como considerar pena em dobro, período que o interessado estava em outra unidade prisional.

Nesses termos, pugnou pelo provimento ao presente agravo em execução, para que a decisão que concedeu o cômputo em dobro do tempo de cada dia de pena cumprida pelo apenado na Casa Penal de Santarém seja anulada.

Realmente,
a decisão do juízo de execuções teria levado em consideração o julgado
RHC 136961, da 5ª Turma do STJ, que ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que dentre outros, determinou o cômputo em dobro da pena, consignando no seu cálculo como "remição" dobrado.

Na hipótese dos autos,
o cômputo em dobro dos dias de pena cumprida, teve por origem a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu o estabelecimento prisional como inadequado para a execução da pena, em razão da situação degradante e desumana vivenciada pelos presos.

Na referida decisão da Corte Superior Brasileira, não houve discussão do mérito da Resolução da Corte Interamericana, muito menos eventual extensão de seus benefícios e efeitos para outras unidades do país, restando desprovida de efeito vinculante, como se verifica nos Autos de Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 136.961/RJ, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que monocraticamente decidiu que o feito repercutiria somente
inter partes
, sem efeito
erga omnes
, não alcançando outros apenados em face do caráter individual da medida, como se pode verificar no seguinte trecho da decisão referida:

(...).

Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul) do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural). Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe.

Na presente análise, a R
esolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH tem como objeto, tão somente, a situação degradante de cumprimento de pena especificamente junto ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, restando ausente qualquer situação de vinculação a extensão da decisão, não sendo dotada, assim, de efeitos vinculantes para fora daquela situação processual específica.

Outrossim, deve-se convir que não seria correta a aplicação analógica da resolução de 22/11/2018 na presente demanda, em face a total diferença da situação analisada, diante da ausência de superação de todos os instrumentos processuais internos necessários à atração da jurisdição internacional, o que legitimaria o afastamento da aplicabilidade das disposições do Código Penal e da Lei de Execução Penal, no que diz respeito ao cômputo do período de pena cumprida pelo apenado, devendo a referida contagem de prazo ser feita de modo simples, em face a ausência de amparo legal, até que advenha eventual solução concreta partida da CIDH, ou que haja modificação legislativa nesse sentido.

Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).
2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos 115 a 130 da presente Resolução".
3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano.- Aliás, essa particular forma de paramentar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas peculiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH com fulcro em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequência decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019
. (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Acerca ainda da matéria, as colendas 2ª e 3ª Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestaram em casos análogos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor.2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes.3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas. 4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena. (8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, publicado em 2022-02-18).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial de 2º Grau,
conheço o Agravo em Execução Penal e dou-lhe provimento, para cassar a decisão do juízo de execução agravado, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida, nos termos da fundamentação exposta
.

É o voto.

Belém (PA),

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/10/2022